Tribunal: TJDFT
Processo: 0716669-02.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CONHECIMENTO. LITIGANTES RECIPROCAMENTE VENCIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE. EMPRESA DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E DE BANDA LARGA FIXA. DEFEITO PERSISTENTE COMPROVADO. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. CONTRATEMPOS QUE NÃO AFETARAM A IMAGEM DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Encerra relação de consumo o contrato celebrado entre as partes para fornecimento de serviços de telefonia, na medida em que o usuário do serviço, mesmo se tratando de pessoa jurídica, e a empresa prestadora, se qualificam, respectivamente, como consumidor e fornecedor, segundo conceituam os artigos 2° e 3° da Lei Consumerista.
2. Comprovado pelo consumidor a falha na prestação dos serviços de telefonia e internet, exsurge o dever de indenizar como decorrência da responsabilidade de índole objetiva que permeia a prestação de serviços dessa natureza (artigos 14 e 25 do CDC).
3. Dano material. Prejuízo comprovado pelo autor. Elementos de convicção não desautorizados pela empresa de telefonia, conquanto disponha de mecanismos corporativos internos com aptidão para evidenciar a regularidade do serviço ofertado pela ausência de registro de intercorrência em sua rede de telecomunicações. Dever de indenizar reconhecido.
4. Dano moral. Sociedade de advogados que postula indenização extrapatrimonial por interrupção temporária na prestação do serviço de telefonia e internet. Honra objetiva não afetada pela má prestação de serviço ofertada pela empresa de telefonia. Lesão ao nome, à reputação, à credibilidade ou à imagem perante terceiros não comprovada. Desagrado e contrariedade que não ensejam condenação por dano moral. Precedente deste e. 1 Turma Cível.
5. Apelação da ré conhecida e não provida. Recurso adesivo do autor conhecido e não provido.